Tribunal: STF
Processo: HC 266778
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.  TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. TELEFONE CELULAR APREENDIDO. ACESSO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. NULIDADE: INEXISTÊNCIA. TEMA nº 977 DA REPERCUSSÃO GERAL.  REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCABÍVEL. QUESTÕES NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 981.902/SP (e-doc. 5).

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 18 anos, 5 meses e 14 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 2.332 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inc. VI, todos da Lei nº 11.343, de 2003 (tráfico de drogas e associação para tal fim majorados pelo envolvimento de criança ou adolescente).

3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, para absolvê-lo do crime de associação e reduzir a pena fixada para o delito de tráfico de drogas para 8 anos e 2 meses de reclusão e 816 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 2, p. 207-216). A condenação transitou em julgado em 04/05/2020 (e-doc. 2, p. 191), sendo indeferido o subsequente pedido de revisão criminal (e-doc. 2, p. 87-102).  

4. Contra esse acordão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pela Ministra Relatora. Na sequência, a defesa protocolou o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.

5. No presente writ, a defesa sustenta, nos mesmos termos e redação do pedido revisional, a existência de diversas nulidades: (i) violação de domicílio; (ii) ilicitude de acesso ao conteúdo de celular e ilegalidade de relatório não elaborado por perito oficial; (iii) desrespeito ao direito ao silêncio e à ampla defesa; e (iv) deficiência da defesa técnica. Assevera prejuízo na alteração e dispensa de depoimentos de testemunhas. Reforça que a mensagem encontrada no celular do adolescente é insuficiente para sustentar a condenação.

6. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e a expedição de alvará de soltura. No mérito, postula o reconhecimento das nulidades arguidas e aplicação do brocardo do in dubio pro reo, com a consequente absolvição por insuficiência probatória. Pleiteia, ainda, a absolvição do paciente nos moldes do art. 386, incs. II, V e VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório. 

Decido. 

7. De início, observo que que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

9. No que se refere às alegações de ilicitude da prova, fundadas na suposta invasão indevida de domicílio, verifico que o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação, concluiu pela ausência de ilegalidade nos seguintes termos:
“Narra a denúncia que Luciano Simendes, de data incerta até o dia 08 de janeiro de 2019, em horário desconhecido, na cidade e comarca de Adamantina, associou-se ao adolescente M.C.P. para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. 
E, no dia 08 de janeiro de 2019, por volta das 13h05, na avenida Antônio Tiveron, nº 80, Vila Jardim, na cidade e comarca de Adamantina, Luciano, agindo em concurso com o adolescente M.C.P., adquiriu, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 01 (um) tijolo de maconha, com peso de 639,02 gramas, substância esta entorpecente causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade do crime de tráfico está consubstanciada na prisão em flagrante e apreensão de adolescente infrator (fls. 01/07), boletim de ocorrência (fls. 14/17), auto de exibição e apreensão (fls. 18/19), auto de constatação (fls. 22/24), relatório de investigações (fls. 65/68), relatório final (fls. 69/70) e, principalmente, no exame químico-toxicológico de fls. 61/63 que resultou positivo para a substância tetrahidrocanabinol (THC) de uso proscrito no Brasil conforme listas da Portaria nº 344/1998. 
A autoria, igualmente, é incontroversa. 
Luciano negou as imputações. Explicou que tem um filho em comum com uma tia do adolescente, entretanto não possui relações com ele, tampouco trocaram contatos telefônicos. Afirmou que o número de seu telefone celular era 998155016; exibida a fl. 67 na qual consta uma conversa no aplicativo Whatsapp entre o adolescente M.C.P. e o aparelho do réu declarou não saber como o adolescente adquiriu seu número. Confirmou que é a pessoa retratada na fotografia de fl. 67, entretanto não viu a imagem das drogas enviada pelo menor e que se encontra na mesma fl. (mídia). 
A versão do apelante não se sustenta.
Isso porque os policiais militares Marcelo Lopes da Silva e Marcos Vinicius Lins da Silva, responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, narraram os fatos de forma coesa e segura. Receberam informações de que o adolescente M.C.P. estaria guardando drogas para Luciano conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas. Na data dos fatos, dirigiram-se as proximidades da casa do menor e realizaram campana, na qual presenciaram o encontro do adolescente com uma pessoa de prenome Laiane afamada usuária de drogas. Diante disso, decidiram abordá-los; entretanto, o adolescente, ao perceber a presença da guarnição, correu para os fundos da residência e arremessou um objeto preto por cima do imóvel, em direção à casa vizinha. Conseguiram detê-los e, na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Com a autorização do morador Rodirlei Gomes Gutierrez, vasculharam o imóvel vizinho, onde localizaram um saco plástico preto contendo um tijolo de maconha em seu interior. Solicitaram ao adolescente que desbloqueasse seu celular e ouviram uma mensagem emitida pelo menor na qual perguntava ao apelante se poderia 'tirar a droga do mocó'. Assim, dirigiram-se à residência de Luciano, pediram-lhe que desbloqueasse o seu celular e, após, constataram que ali constava a mesma mensagem. Diante disso, deram voz de prisão ao recorrente (mídia).
Segundo Marcelo, antes dos acontecimentos, o adolescente fora apreendido na posse de drogas e balança de precisão. No celular do menor havia uma fotografia de uma porção de droga idêntica à recuperada que também constava no celular do apelante. Indagado, o adolescente assumiu a propriedade do entorpecente (mídia). 
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer. 
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse entendimento:
(...)
Ressalte-se, por oportuno, que a dinâmica dos fatos não deixa dúvida que Luciano foi abordado e preso em situação de flagrância e, por isso, a atuação dos agentes públicos que ingressaram na residência do recorrente não se mostra ilegal ou ilícita, mormente porque amparada no art. 5º, XI, da Constituição Federal que excepciona e autoriza o caso em exame. Não se pode olvidar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, prescindindo, portanto, de autorização judicial para sua investigação e, via de consequência, combate e repressão (exempli gratia STF, RHC nº 86.082/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra Ellen Gracie, J. 05.08.08; STJ, HC nº 287.706/SC, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, J. 09.12.2014). 
De outra banda, as testemunhas Fabiana da Silva, Liandra de Souza Brandão, Rodirlei Gomes Gutierrez e Fernanda Francieli Lourenço não puderam socorrer o apelante.
Rodirlei Gomes Gutierrez disse que, na ocasião, o policial Bressan foi até a sua casa e pediu para ir até o quintal dos fundos, pois o adolescente M.C.P. teria jogado um pacote contendo drogas ali. Os agentes públicos adentraram ao imóvel e encontraram os entorpecentes. Mora a aproximadamente 100 metros de Luciano (mídia). 
Liandra Brandão, Fabiana da Silva e Fernanda Francieli Lourenso relataram que presenciaram quando os policiais chegaram à residência do réu e o algemaram, entretanto não souberam dizer se foram encontrados entorpecentes no imóvel. Nunca observaram movimentação incomum de pessoas entrando ou saindo da residência do apelante (mídia). 
Consolidadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal e a considerável quantidade de entorpecente aliadas à forma profissional como ele estava acondicionado (01 tijolo de maconha, com massa de 639,02 gramas peso líquido, cf. laudos de fls. 22/24 e 69/70). 
Inconteste, outrossim, que a prática criminosa contava com a participação de adolescente, razão pela qual incidiu a objetiva causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06. 
Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sendo despicienda a comprovação de dolo específico de mercancia do entorpecente.
Nessa toada:
(...)
Portanto, a condenação do apelante pelo crime do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, era de rigor.” (e-doc. 2, p. 208-212; grifos nossos).

10. No ato apontado como coator, a 5ª Turma do STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, referindo-se às decisões das instâncias anteriores, assentou correta a visão da Ministra Relatora, no que entendeu inviável a pretensão, em sede de habeas corpus, de reexame probatório. Eis o teor do acórdão: 

“A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam qualquer equívoco na decisão recorrida. 
A decisão agravada, que indeferiu liminarmente o pedido de habeas corpus, foi exarada nos seguintes termos (fls. 680-685): 
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.
Veja-se
(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no mesmo sentido:
"Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux) (...) A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 4. O caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). (...) 
(HC 225896 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, D Je de 17/5/2023).
O entendimento é de elevada importância, devendo ser utilizado para preservar a real utilidade e eficácia da ação constitucional, qual seja, a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a necessária celeridade no seu julgamento. 
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. 
Do voto condutor do acórdão atacado extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação (e- STJ fls. 94-101):
"A materialidade delitiva está provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (página 01), pelos termos de depoimentos (páginas 02/04), boletim de ocorrência (páginas 14/17), auto de exibição e apreensão (páginas 18/19), fotografia (página 20), laudo pericial de constatação provisória (páginas 22/24), Laudos de exame químico toxicológicos (páginas 61/63), bem como pela prova oral colhida em juízo.
O peticionário, em sede policial, afirmou não ter envolvimento com a droga localizada sob a guarda do adolescente M. pelos policiais militares. Asseverou não ter autorizado os policiais a ingressarem no seu domicílio, tampouco a vistoriarem o seu aparelho celular (18- 99815-1650), destacando não ter assinado qualquer documento apresentado por eles. Recordou que os milicianos sequer olharam o imóvel, dirigindo-se de pronto para onde estava seu celular, plugado na tomada carregando a bateria. Ao final do interrogatório na fase inquisitiva, autorizou o total acesso ao seu aparelho celular, guardando destaque para todos aplicativos de mensagens (página 07). Em juízo negou a veracidade do teor do interrogatório na fase policial e que os fatos não são verdadeiros. Afirmou que soubera dos fatos em audiência. Disse que não tinha sequer o número de telefone do adolescente, o qual não é seu parente, mas tem um filho com a tia dele. Afirmou ter conhecido o adolescente ainda bebê e que, quando saiu da cadeia, ele já estava maior. Negou ter qualquer relação com “Tenente Bressan”, uma vez que saíra da cadeia há 5 meses. Esclareceu que o policial foi à sua casa, o algemou, pegou seu telefone e o conduziu à delegacia. Pontuou ter uma foto sua em seu perfil do “whatsapp”. Afirmou não ter fornecido seu número ao adolescente. Reconheceu que a fotografia de página 67 é sua, com sua sobrinha no colo. Disse que a primeira vez em que está vendo a foto enviada pelo adolescente.
O policial militar Marcelo Lopes Da Silva declarou em seu depoimento em juízo que a Polícia Militar recebeu denúncia anônima no sentido de que o adolescente M. procedia à guarda de certa quantia de drogas para o peticionário. Recordou que informação recebida indicava que a droga seria deste último. Asseverou que na data dos fatos estacionaram próximo à casa do adolescente e que, após alguns minutos, constataram que Laiane, conhecida dos meios policiais por ser usuária de entorpecentes, contatou o adolescente na casa dele. Diante disso, dirigiram-se à casa do adolescente para realizar a abordagem e ele, após notar a presença dos policiais, correu para os fundos da casa, onde arremessou algo em direção à casa do fundo. Esclareceu ter realizado a abordagem em ambos e com estes não encontraram entorpecentes. Narrou que vistoriaram então a residência dos fundos, autorizada pelo morador, local em que localizaram o tijolo de maconha, acondicionado dentro de um saco plástico preto arremessado pelo adolescente. Disse ter solicitado ao adolescente que desbloqueasse o celular e, no aparelho, leu uma mensagem deste para o peticionário, na qual lhe indagava se “podia tirar a droga do mocó”. Diante de tais fatos, foram à residência do peticionário e lhe pediram para desbloquear o seu celular, quando então constataram que ali havia a mesma mensagem. Reforçou que, neste contexto, deram voz de prisão ao recorrente. Recordou-se ainda que, antes dos acontecimentos, o adolescente já fora apreendido na posse de drogas e de uma balança de precisão, sendo que no celular dele havia uma fotografia de uma porção de droga idêntica à recuperada que também constava no celular do peticionário (página 394).
A testemunha Rodirlei Gomes Gutierrez, vizinho do adolescente, para cuja casa este arremessou o tijolo de maconha, asseverou que, na ocasião, o policial Bressan foi até a sua casa e pediu para ir até os fundos, a fim de localizar um pacote que o adolescente M. C. P. teria jogado ali. Afirmou ter franqueado a entrada dos policiais e que eles encontraram os entorpecentes. Esclareceu que reside a 100 metros de Luciano (página 394).
Já as testemunhas Liandra Brandão, Fabiana da Silva e Fernanda Francieli Lourenso afirmaram terem presenciado a chegada dos policiais à residência do peticionário e a sua prisão, sem, contudo, saberem dizer quanto à apreensão de entorpecentes na residência dele. Negaram terem presenciado movimentação suspeita de pessoas entrando ou saindo da residência dele (página 394). 
Esses elementos, portanto, a despeito das ponderações lançadas pela defesa, amparam a decisão condenatória, que, assim, não é arbitrária e está fundada sim em elementos de convicção colhidos na investigação e na instrução. Em outras palavras, não há se falar em insuficiência probatória.
E o peticionário questiona a licitude do ingresso em seu domicílio, da abordagem e das revistas, ao argumento de que não havia justificativa para a suspeita e, consequentemente, para as buscas, fato que tornaria a prova ilícita. Nada mais equivocado. É certo que não houve prévia diligência policial ou visualização de ato de comércio pelo peticionário ou pelo corréu e, nas circunstâncias observadas nos autos, nem poderia haver, porque os policiais, após o recebimento de informações no sentido de que o peticionário repassaria drogas para o adolescente, a fim de que ele as mantivesse em depósito e as comercializasse, realizaram uma vigília defronte à residência do adolescente, ocasião em que, de fato, presenciaram este na posse de um tijolo de maconha, dispensado no quintal do vizinho durante sua tentativa de fuga. Ainda, após ter fraqueado a vistoria do seu celular aos policiais, estes visualizaram a mensagem trocada com o peticionário, que dava conta da relação em comum deles com a sobredita porção de entorpecentes. Tão somente após isto é que se dirigiram para a residência do peticionário, onde também este lhes forneceu o aparelho celular, garantindo estar seguro, pois não tinha o que temer. E o fizeram bem. Em continuidade, visualizaram que a mensagem do adolescente de fato tinha por destinatário o peticionário, pois no aparelho deste havia o mesmo histórico de mensagem, certo, ainda, que ele autorizaria o adolescente a tirar a droga “do mocó”.
Ademais, é certo que a percepção demonstrada por eles, antes e durante a abordagem, nada tem de ilegítima. Decorre da experiência diária de quem lida com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas e que não pode ser desprezada. Frise-se inexistir dúvidas de que durante a tentativa de fuga do adolescente o visualizaram arremessar o tijolo de maconha no quintal do vizinho, tudo a justificar, ainda mais, a atuação policial. 
(...) 
No caso concreto, reafirmo, a prova colhida na fase da jurisdição ordinária é convincente e a condenação tem lastro nela. E em casos tais, suficiente seu exame e sua interpretação, é mesmo caso de improcedência da ação revisional, observando-se, ainda, que não cabe pleito de rescisão quando de alteração jurisprudencial e também quando ajuizada como segunda apelação. 
Condenação, no caso concreto, bem aplicada.
As penas, já reduzidas em sede de apelação, não comportam reparo algum. As bases foram exasperadas em 1/5 em razão dos maus antecedentes (cf. certidão de páginas 110/119 - processos nºs 0001340-23.2006.8.26.0081, 0007324-27.2002.8.26.0081, 0006772- 57.2005.8.26.0081 e 0007845- 35.2003.8.26.0081) e na quantidade das drogas apreendidas (01 tijolo de maconha, com massa de 639,02 gramas), resultando em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa. Na segunda fase, ausentes atenuantes, a reprimenda foi exasperada em 1/6 em razão da reincidência (cf. certidão de páginas: 110/119 - processo nº 0003788-90.2011.8.26.0081), resultando em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Na derradeira fase, em razão da causa especial de aumento (artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06), a pena foi exasperada em 1/6 e à míngua de outras modificadoras, tornaram-se definitivas em 08 anos e 02 meses de reclusão e 816 dias-multa, no mínimo legal.
Em virtude dos maus antecedentes e da reincidência, deixou-se, com acerto, de aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, diante da vedação legal. O regime fechado, no caso, era o único adequado."
Analisando-se o conteúdo da documentação colacionada aos autos, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024. 
Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 
Publique-se. Intimem-se.
A decisão ora impugnada foi proferida com respaldo em firme orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que o habeas corpus não se presta à impugnação de decisão que desafia recurso ordinário ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais se verifica flagrante ilegalidade ou teratologia do ato judicial, o que não se evidencia no caso concreto. 
Ademais, não se verifica, na hipótese, qualquer ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 647-A do Código de Processo Penal. 
O Tribunal de origem fundamentou a condenação do recorrente com base nos fatos e provas dos autos, sendo inviável o reexame de fatos e provas na via eleita.
A propósito:
(...)
Por fim, tem-se do art. 647 do Código de Processo Penal que a ordem de habeas corpus será concedida sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, contexto no qual, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do CPP, a ordem poderá ser expedida de ofício, providência a ser adotada por iniciativa do julgador acaso verificada flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência, não servindo "para que a defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.777.820/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/4/2021).
Nesse sentido:
(...)
Dessa forma, a agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 5, p. 2-8; grifos nossos).

11. As decisões estão em consonância com a orientação firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. A Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.

12. No caso concreto, as instâncias antecedentes pontuaram que, após a realização de campana motivada por informações anônimas acerca de um adolescente que estaria traficando drogas, os agentes presenciaram o encontro do referido menor com uma afamada usuária de drogas. Ao visualizar a guarnição, o adolescente fugiu para os fundos da residência e arremessou um objeto por cima do muro em direção à casa vizinha. Detido o menor e apreendido o pacote lançado na casa limítrofe – após autorização do vizinho –, ele confessou ter recebido a droga do ora paciente e entregou o celular para os policiais, no qual foram encontradas conversas com teor relacionado à traficância. 

12.1. Em seguida, “em razão da elevada quantidade de droga apreendida, bem como das notícias recebidas previamente pela Polícia Militar sobre a traficância exercida por ambos, os policiais militares foram até a residência do peticionário, oportunidade em que ele, espontaneamente, desbloqueou seu celular afirmando nada ter a temer, ocasião em que os policiais puderam visualizar a mensagem de áudio, via WhatApp, que havia sido encaminhado pelo menor M.C.” (e-doc. 2, p. 91; grifos nossos). Constatou-se, ainda, no celular do paciente, uma fotografia de uma porção de droga idêntica àquela apreendida no contexto narrado (e-doc. 2, p. 97). 

13. Nesse quadro, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.

14. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 

“Direito penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. Busca Pessoal. Arts. 240, 2º, e 244, ambos do CPP. Fundada Suspeita. Violação de Domicílio: Inocorrência. Fundadas Razões para Ingresso dos Policiais. Ilegalidade: Inocorrência. Precedentes. Reexame de Fatos e Provas: Inviabilidade. Ilegalidade Manifesta: Ausência. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de Ministro desta Suprema Corte pela qual negado provimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em provas obtidas a partir de abordagem policial e busca domiciliar sem mandado judicial. A defesa sustenta a ilegalidade da abordagem e a violação do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas e a absolvição. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a abordagem policial e a busca pessoal foram realizadas em observância aos requisitos legais e (ii) avaliar a existência de fundadas razões da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, diante da alegação de desrespeito à inviolabilidade do domicílio. III. Razões de decidir 3. A abordagem pessoal é legítima quando baseada em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal (CPP), sendo admissível no caso concreto diante da atitude suspeita do corréu, que empreendeu fuga ao avistar os policiais. 4. A entrada no domicílio sem mandado judicial foi justificada por fundadas razões, baseadas na fuga do agravante e os indícios concretos de tráfico, conforme assentado pelas instâncias antecedentes. Alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(RHC nº 251.998-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 07/04/2025, p. 15/04/2025; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins d